Tribunal: TJMT
Processo: 0006406-52.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006406-52.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOUGLAS LUZ MAIA - CPF: 020.211.231-46 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MORGANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 039.062.201-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. ART. 12,
DA LEI N. 10.826/03
) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MUNIÇÕES – EVIDENTE POTENCIALIDADE LESIVA DA

CONDUTA –
RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 basta que o agente cometa uma das condutas descritas no referido tipo penal, que, por se tratar de delito de perigo abstrato, dispensa a ocorrência de efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado.

- A apreensão de 62 munições com eficácia comprovada, demonstra a potencialidade lesiva da conduta do agente e impede a aplicação do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Douglas Luz Maia
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano e 3 meses
de
detenção
, pela prática, em concurso material dos crimes de
Lesão corporal
qualificada pela prevalência das relações domésticas e
Posse irregular de munições de uso permitido
, previstos, respectivamente, no art. 129, § 9o , c/c art. 69 do CP e no art. 12 da Lei 10.826/03.

Insurgindo-se
exclusivamente quanto à sua condenação pelo delito de Posse irregular de munições de uso permitido
, ele
invoca, para alcançar a
absolvição
, a tese de
atipicidade da conduta
pela incidência do
princípio da insignificância
(fls. 186/192).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo às fls. 199/208.

Há parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
opinando pelo
desprovimento
do recurso sumariado nos seguintes termos (fls. 230/):

“Recurso de Apelação – Recurso do Apelante – 1) Condenação pela prática do crime de posse de munições de arma de fogo – Defesa requer absolvição ante a atipicidade da conduta, diante do ínfimo poder de lesividade das munições sem a arma de fogo. Impossibilidade – Impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância, vez que diante do contexto dos autos, as munições possuem potencial lesivo, vez que são aptas para serem utilizadas. Crime de perigo abstrato. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 2h25min., do dia 30 de março de 2017, em uma residência particular situada na cidade de Barra do Garças-MT,
Douglas Luz Maia
com consciência e vontade, desferiu tapas e empurrou a convivente Morgana Oliveira da Silva, ofendendo, portanto, sua integridade física e provocando-lhe lesões as corporais descritas no laudo e no mapa topográfico de fls. 49/52.

Na mesma data, hora e lugar,
Douglas
mantinha sob sua guarda 62 munições de uso permitido calibre .22 intactas.

Após, regular trâmite processual sobreveio sentença nos moldes do relatório, contra a qual o apelante se insurge parcialmente buscando absolvição em relação ao crime de Posse irregular de munições mediante a aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade dessa conduta.

Não lhe assiste razão. Explico.

Não obstante, tanto o
Supremo Tribunal Federal
(Segunda Turma, RHC 143449, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26/09/2017) quanto o
Superior Tribunal de Justiça
(Quinta Turma, AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) estejam aplicando

o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material dos crimes previstos na Lei n. 10.826/03 nos casos de apreensão de poucas munições, tal entendimento não se aplica ao presente caso.

Na hipótese aqui tratada o apelante tinha, em sua casa, nada menos que 62 munições intactas e aptas ao disparo como atestado no laudo de eficiência anexado aos autos. Assim, embora no local não tenha sido apreendida arma de fogo, a quantidade de munições apreendidas evidencia a potencialidade lesiva da conduta, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância.

Ora, o Estatuto do Desarmamento objetiva, além da
segurança pública e paz social
, o controle das armas de fogo em geral, bem como de seus acessórios e munições. Sendo assim, a simples guarda de munições, na
situação concreta trazida nos autos
, é o bastante para remeter o apelante ao tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista que o crime se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua efetiva ocorrência, pois, trata-se de delito de
perigo abstrato
, cujo objeto jurídico imediato é a
segurança coletiva
.

Em outras palavras, o delito se aperfeiçoa independentemente da apreensão concomitante de arma de fogo apta a deflagrar as munições encontradas na casa do apelante.

Sobre o tema, eis o entendimento deste TJMT:

“(...). 4. Não há como acolher o pleito absolutório dos apelantes eis que a materialidade e a autoria do ilícito de posse ilegal de munição de uso permitido restaram demonstradas de modo indene de dúvidas nestes autos. Ademais,
é incabível reconhecer a atipicidade da conduta criminosa em referência por aplicação do princípio da insignificância apenas porque a arma de fogo necessária para o disparo das munições não foi apreendida, pois é cediço que o referido crime é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal
, mormente considerando a apreensão de munições e acessórios de uso restrito em contexto de traficância, que demonstra expressiva lesividade da conduta.

(...)”. (N.U 0002517-98.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

“(...).
Incabível a aplicação do princípio da insignificância com base na quantidade de munição apreendida, haja vista que possui suficiente potencialidade lesiva contra a segurança e incolumidade públicas
. (Ap 28807/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017).

Feitas essas considerações, concluo pela impossibilidade de aplicação,
in casu
, do princípio da insignificância e, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023